Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737203-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Jonathan Rodrigues da Silva contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0005139-23.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos, sob o fundamento de que não foi superado o prazo previsto no artigo 138, do Código Penitenciário do DF, para apuração de falta grave cometida pelo sentenciado (ID 40903073, p. 15). A Defesa, nas razões recursais (ID 40903073, p. 2-14), aponta que o agravante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto com saídas temporárias e trabalho externo (ID 40903073 - p. 207) e empreendeu fuga em 09/06/2021 (ID 40903073 - p. 208), sendo recapturado na Comarca de Valparaíso de Goiás em 16/03/2022 (ID 40903073 - p. 209/213), e posteriormente recambiado ao Distrito Federal na data de 08/06/2022 (ID 40903073 - p. 221). Narra que, passados mais de seis meses entre a data da recaptura e o pedido de restabelecimento dos benefícios externos, sem que fosse instaurado o inquérito disciplinar para apuração da falta grave, extrapolado o prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, impõe-se a revisão da decisão. Isto porque, segundo alega, “a data da falta grave, no presente caso, é a data da recaptura do fugitivo, visto que a fuga, falta de natureza permanente, que se protrai no tempo, cessando somente com a recaptura, quando, finalmente, o recapturado fica à disposição do Sistema Prisional”, sendo que o sistema prisional dispõe de meios para oitiva de reeducando recapturado em outro Estado, de forma que “a disponibilidade física do agravante no Distrito Federal não é imprescindível para o início da instauração de procedimento administrativo disciplinar, assim como a custódia de recapturado em outra unidade federativa não é obstáculo absoluto à realização de sua oitiva por videoconferência”. Sustenta que atualmente tanto a Autoridade Judicial ou Administrativa poderia dar início à audiência para justificativa virtual ou promover oitiva por videoconferência em PAD, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 0941. Pleiteia, em sede liminar, o restabelecimento imediato dos benefícios externos suspensos. No mérito, pede o provimento do recurso para reforma da decisão, confirmando-se a liminar e o reconhecimento do excesso de prazo para instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para apuração da falta grave cometida. Por fim, pleiteia manifestação expressa acerca do dispositivo constitucional tido por violado, assegurando o manejo de eventuais recursos às instâncias superiores. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 40903073, p. 19/23). Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 40903073, p. 24). É o relatório. Passa-se à análise do pedido. Inicialmente, cumpre analisar o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, in verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” (grifo nosso) Observa-se pela redação do referido artigo que os recursos de agravo de execução penal deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal de Justiça, sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência, com o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “[...] 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. [...]” (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021). “[...] Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). [...]” (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: Mário Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020). “[...] 1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo. [...]” (Acórdão 1252971, 07019937020208070000, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020). “[...] 3. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, consoante dispõe expressamente o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1113716, 20180020047673RAG, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 6/8/2018). “[...] 1. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, conforme expressamente estabelece o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1083614, 20180020004444RAG, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018). “[...] I - Conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inviável a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. [...]” (Acórdão 1063686, 20170020180843RAG, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017). Na mesma linha, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontando para o efeito devolutivo afeto aos recursos de agravo de execução penal: “[...] 3. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. [...]” (AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). “[...] II - A reiterada orientação jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução. Precedentes. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança. [...]” (AgRg no RMS n. 65.114/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021; grifo nosso). “[...] 3. O pedido de suspensão da execução penal em trâmite perante o Juízo de Taquarituba/SP até o julgamento do agravo em execução penal pelo Tribunal de Justiça paulista não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das execuções penais. [...]” (AgRg no RHC n. 117.446/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020; grifo nosso). “[...] 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar.” (HC 399.323/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019; grifo nosso). “[...] 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019; grifo nosso). Destaco, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “[...] Agravo em execução. Efeito suspensivo. Inviabilidade: Ratio essendi do art. 197 da Lei de Execução Penal. 1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 3. In casu, o paciente responde a quatro execuções penais: uma relativa à pena privativa de liberdade e três concernentes a penas restritivas de direitos, sendo que após o descumprimento de uma das penas alternativas o Juiz da Execução a reconverteu em privativa de liberdade e a reunificou com a de idêntica natureza, seguindo-se a interposição de agravo em execução e a impetração de habeas corpus com o escopo de obter efeito suspensivo no agravo, sem êxito, e a insurgência no STJ. 4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá agravo, sem efeito suspensivo”, a indicar que a decisão ora impugnada não é teratológica. 5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo descumprimento das condições impostas na primeira, não traduz antecipação do cumprimento da pena reconvertida, impondo-se a continuidade da execução do título judicial transitado em julgado, que não se desvirtua, emergindo daí a ratio essendi do artigo 197 da Lei n. 7.210/84, ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução. 6. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, por inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.” (HC 108316, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/06/2012, Publicação: 07/08/2012) (grifos nossos) Não obstante, cumpre destacar que, em casos excepcionais, é possível que o Juízo possa deferir medidas de urgência, com base no poder geral de cautela, com fundamento no artigo 297 do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos insta consignar que, a par dos argumentos colacionados pelo agravante nas razões recursais, há divergência acerca do entendimento sobre a matéria, conforme se constata de recentes julgados desta corte de justiça: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. PROCESSO DISCIPLINAR. DECURSO DO PRAZO. PANDEMIA (COVID-19). RETORNO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de fuga, o entendimento jurisprudencial do c. STJ, é firme no sentido que o marco inicial da prescrição para a apuração de eventual falta grave é o dia da recaptura do apenado, visto tratar-se de infração permanente. 2) Não obstante, as regras em comento, consta dos autos que os atos para o recambiamento do agravante foram obstaculizados pelas dificuldades operacionais impostas pelo contexto pandêmico, impedindo, pois, a instauração do processo administrativo disciplinar, devido à demora da transferência do sentenciado para o Distrito Federal por motivos de força maior. Assim, em que pese ser dever do Estado a promoção do imediato recambiamento do apenado quando da sua recaptura, considerando que o atraso se deu por motivo de força maior, a fim de preservar a saúde da população em geral, entendo por razoável a prorrogação do prazo de início da contagem do disposto no art. 138 do Código Penitenciário do DF para o momento em que o preso retornou para o Distrito Federal. 3) Outrossim, salienta-se que à prática da falta grave ocasionou a regressão do regime de cumprimento da pena, dessa forma, o apenado passou a cumprir a pena em regime fechado, sendo necessário a progressão de regime para a admissão dos benefícios externos e conforme r. decisão do d. Juízo de Execução Penal, os requisitos para a nova progressão de regime ainda não foram cumpridos. 4) Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1349961, 07118553120218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUGA DO PRESÍDIO. FALTA GRAVE. RECAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MARCO TEMPORAL PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA APURAÇÃO DO FATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS QUANTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA ANÁLISE DOS FATOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício do livramento condicional poderá ser concedido ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que, dentre as condições estabelecidas no art. 83 do Código Penal, tenha cumprido mais da metade da pena se for reincidente em crime doloso e não cometa falta grave nos últimos 12 (doze) meses (incisos II e III, letra b, conforme alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019). 2. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que fugir (art. 50, II, da LEP), sendo incontroverso, nos autos, que o agravante se evadiu do cumprimento da pena quando estava em regime semiaberto e fora agraciado com benefícios externos. 3. Ainda que considerado o prazo da recaptura do agravante em Valparaíso de Goiás (19/11/2020), e não a data em que foi transferido para o Distrito Federal (11/6/2021), não houve o transcurso do prazo prescricional de 12 meses até a data em que apurada a falta pelo juízo. 4. De acordo com o entendimento firmado, em repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (RE 972598). 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1397715, 07336387920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. FUGA. RECAPTURA EM OUTRA CIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PRÓPRIO. FALTA GRAVE. PROBABILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROVÁVEL REGRESSÃO DE REGIME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado a 12 anos e 04 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11343/06; 35, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11343/06; 14, caput, da Lei no 10826/03, que progrediu para o regime semiaberto, mas como não retornou para o pernoite foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO. 2. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a autoridade coatora não havia decidido de forma definitiva sobre o pleito formulado pelos impetrantes, postergando a decisão para momento posterior a colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido. Não obstante, em consulta aos autos da origem verifica-se que já fora proferida decisão indeferindo o pleito. Em tal circunstância, resta prejudicada a alegação de constrangimento ilegal, por eventual ausência de decisão definitiva acerca do pleito, haja vista que já se tem nos autos o provimento jurisdicional manifestando-se acerca do pedido deduzido pelos impetrantes, para o qual existe previsão legal de recurso próprio - Agravo em Execução (artigo 197, da LEP). 4. No que diz respeito à alegada demora na realização de audiência de justificação, verifica-se que o réu empreendeu fuga para a cidade de Anápolis, deixando de retornar ao presídio, cometendo, em princípio, falta grave durante o cumprimento da pena. Não há como acolher, nesta via estreita, em que nãos e admite dilação probatória, as justificativas apresentadas. Por ora há motivação suficiente para a regressão do regime, diante do cometimento de falta grave, independentemente da audiência de justificação, não realizada até o momento pela impossibilidade de sua realização no presídio em que o paciente se encontra. No entanto, já foi solicitado o recambiamento do preso para o Distrito Federal, não se constatando, da situação exposta, constrangimento ilegal. 5. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1345561, 07133821820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrada, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, a concessão da medida liminar pleiteada, qual seja, o restabelecimento dos benefícios externos ao agravante, usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, uma vez que se confunde com o mérito, pois apresenta nítidos contornos de tutela satisfativa, que exauriria a prestação jurisdicional quanto ao pedido principal do agravo de execução penal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador